Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749523-31.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA OFELIA DE FREITAS WINGESTER, PAULO EDISON DE ARAUJO LUCENA REPRESENTANTE LEGAL: SIDINEY DE FREITAS ARAUJO LUCENA RÉU ESPÓLIO DE: JOVENTIL GARCEZ PAIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos ESPÓLIOS DE PAULO EDISON DE ARAÚJO LUCENA e de MARIA OFÉLIA DE FREITAS WINGESTER, ambos representados pelo inventariante/filho SIDNEY DE FREITAS ARAÚJO LUCENA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de usucapião extraordinária iniciada em desfavor do Espólio de JOVENTIL GARCEZ PAIM, indeferira a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID. 66425800), os agravantes alegam que o patrimônio liquidável indicado pelo Juízo se trata apenas da expectativa de direitos possessórios sobre o imóvel objeto da mesma ação de usucapião extraordinária na qual fora interposto o presente agravo de instrumento. Esta Relatoria, consoante Decisão de ID. 66507783, deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. No momento, os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID. 66680691), ao argumento de que verificaram omissão no texto da decisão embargada, justificando que embora tenha sido concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, esta Relatoria teria deixado de se manifestar quanto ao alcance da gratuidade, sobretudo se a concessão isentaria os recorrentes de, no processo originário, recolher as custas finais apuradas em outros processos, anteriormente ajuizados. Nesse sentido, pleiteiam, também, que seja sanada omissão quanto à suposta existência de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente no intuito de que evite que o Juízo a quo resolva o processo sem análise do mérito pelo não recolhimento das custas finais dos outros processos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que concedeu o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes, os quais alegam omissão na decisão colegiada, sob o argumento de que não foi esclarecido se o deferimento da gratuidade alcançaria as custas finais de outros processos, ou se havia efeito suspensivo implicitamente atribuído ao recurso. Inicialmente, há de se destacar que a decisão agravada continha dois conjuntos decisórios: o indeferimento da gratuidade, que é impugnável por agravo de instrumento, e a determinação de emenda para juntada da comprovação do pagamento das custas finais de outros processos, em que os espólios litigaram sem a benesse da gratuidade. Esta segunda parte, em que houvera a determinação de emenda à inicial, além de não ter sido objeto do agravo de instrumento, não seria sequer cognoscível se o tivesse sido, uma vez que a determinação de emenda à inicial, que se trata de mero despacho ordinário, não é passível de impugnação por agravo de instrumento. É também por essa razão que não há sequer de se cogitar se houvera a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ora, a uma, o tema não fora devolvido; a duas, se constasse do recurso, não seria conhecido; e em terceiro, seria teratológico cogitar omissão relativa a tema não devolvido e não cognoscível, sobretudo por não ser possível de existir no mundo processual a atribuição automática de efeito suspensivo, sem a específica análise de seus requisitos. Em relação à alegada omissão da manifestação desta Relatoria quanto ao alcance da gratuidade de justiça em relação às custas finais de outros processos – nos quais a gratuidade não fora concedida -, trata-se de argumentação igualmente teratológica. Como já esclarecido acima, além de o tema não ter sido devolvido e não ser impugnável em sede de agravo de instrumento – por se tratar de emenda à inicial -, no mérito, é indiscutível que a gratuidade de justiça tem efeitos endoprocessuais, muito embora alcance todas as fases e recursos do processo no qual tenha sido concedida. Clarividente, portanto, que a gratuidade de justiça não tem o condão de, automaticamente, por si só, isentar os recorrentes do recolhimento das custas finais de outros processos já resolvidos, em que existem despesas pendentes. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não de livre escolha pela parte embargante. Nesse sentido, confira-se a explicação dada por Marco Antonio Rodrigues1: Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, o que significa que seus fundamentos não são de livre escolha da parte recorrente, mas estão definidos em hipóteses previstas em lei. Estabelece o art. 1.022 quatro hipóteses de cabimento de tal recurso: a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios obscuridade, omissão, contradição e erro material supostamente existentes no pronunciamento embargado. Há manifesta inépcia da petição recursal, em conformidade com o artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, uma vez que o embargante não identificou a situação de cabimento legalmente prevista e não expôs, nas razões, algum dos vícios viabilizadores da oposição dos embargos de declaração e os motivos para o reconhecimento. Essa situação evidencia que o recurso não observou o princípio da dialeticidade ou da discursividade e não atende ao requisito da regularidade formal. Marco Antônio Rodrigues2 expõe o seguinte: Recursos devem trazer as razões do inconformismo do recorrente, não sendo possível que não tenham a devida fundamentação. No Código de Processo Civil, esse princípio pode ser extraído das exigências de regularidade formal dos recursos. Sem o atendimento à exigência de regularidade formal, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante deste contexto, notadamente pela falta de vícios decorrentes do artigo 1.022 do CPC, a pretensão dos embargantes não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Verificada a inépcia do recurso e não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos quatro defeitos em relação ao quais os embargos de declaração são cabíveis, o recurso não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto aos embargantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 12:47:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.Pág. 239. 2 Idem. Pág. 58.